Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738694-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES RECORRIDO: SONIA MARIA SILVA DE JESUS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. EXCEPCIONALIDADE AO ARTIGO 833. NÃO CONFIGURAÇÃO. Após o julgamento do REsp 1815055/SP pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ficou consignado que a natureza alimentar ostentada pelas verbas honorárias não se confunde com as prestações alimentícias em sentido estrito. Assim, a execução de honorários advocatícios não goza de prerrogativas excepcionais das prestações alimentícias como exceção à impenhorabilidade do salário e prisão civil, sob pena de desvirtuamento da proteção. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Em se tratando de providência excepcional e não havendo nos autos elementos que permitem afirmar que a penhora de 30% do salário da executada não comprometeria a sobrevivência dela, não há fundamento para flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário, na hipótese dos autos. O recorrente aponta violação aos artigos 884, do Código Civil, 492, e 833, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que a regra geral da impenhorabilidade absoluta de rendimentos de caráter alimentar vem sendo mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando se trata de penhora para pagamento de honorários advocatícios, pois se trata de verba que tem natureza alimentícia. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar a dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (ID 33911871 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso” (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021) Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, (AgRg na MC 22.519/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/8/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029